Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700382-52.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CARLOS JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena total de 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como, ao pagamento de reparação pecuniária de R$ 1.000,00 (mil reais), pelas infrações contidas nos arts. 129, § 9o, e 147 do CP, na forma da Lei n. 11.340/2006. Compulsando o feito, verifico que os autos foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer em 12/7/2022 (ID 37230312) e, decorrido o prazo de manifestação, foram novamente encaminhados em 17/8/2022 (ID 38312812), retornando, mais uma vez, sem qualquer registro de ciência pelo referido órgão. Nessa linha, com fundamento no art. 610 do CPP, determino que se faça nova remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de outubro de 2022 19:50:53. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator